Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701049-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: AGROTEC COMERCIAL 091DF EIRELI - ME, PAULO CESAR RODRIGUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Condvolt Indústria de Condutores Elétricos S.A. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0714627-55.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens dos Agravados por meio dos sistemas judiciais e a expedição de ofícios a outros órgãos, nos seguintes termos: “Em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo realizou consulta a todos os sistemas a que possui acesso: SISBAJUD, RENAJUD. Todavia, os resultados foram negativos, pois não foram encontrados bens penhoráveis. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder á pesquisa perante os cartórios de imóveis. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Fica a parte exequente, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos.” (g.n.) Em síntese, a Agravante alega que o indeferimento do pedido de expedição de ofício a diversos órgãos o impede de buscar informações sobre os devedores e, por consequência, frustra a satisfação do seu crédito. Afirma que inexiste no ordenamento jurídico limite para a reiteração de pesquisas realizados por meio dos sistemas judiciais, sendo, inclusive, incentivada pelo próprio CNJ, que autoriza a aplicação da “teimosinha” no Sisbajud. Tece considerações acerca da presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo ativo. Defende a nulidade da r. decisão, sob o argumento de que a MM. Juíza a quo indeferiu o que sequer foi requerido e sem qualquer fundamentação. Salienta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos diversos órgãos sem fundamentação específica coíbe o direito de a Agravante requerer alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. Acrescenta que tais informações são sigilosas e dependem da cooperação judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Pede a reforma da r. decisão, para afastar o indeferimento do pedido de expedição de ofícios, com o fim de alcançar o patrimônio dos Executados (agravados) e a efetividade do processo de execução. Sustenta a possibilidade de reiteração de consultas via Sisbajud, Renajud e Infojud, pois, frequentemente, as pessoas adquirem bens e movimentam suas contas bancárias. Argumenta que o indeferimento da reiteração das medidas de constrição esbarra no princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC e impede a satisfação do seu crédito. Acrescenta que o Sisbajud permite a reiteração automática dos pedidos de penhora de dinheiro, conhecida por “teimosinha”. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às FINTECHS, CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP E BACEN. Ao final, requer a reforma da r. decisão para confirmar a tutela antecipada e afastar o indeferimento indistinto de futuras reiterações de pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32023064 e Id. 32023065. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofícios às FINTECHS, CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP E BACEN. Para tanto, argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício aos diversos órgãos, sem qualquer fundamentação específica, coíbe o direito de a Agravante requerer, de forma fundamentada, alguma providência a fim de satisfazer o seu crédito. Acrescenta que tais informações são sigilosas e dependem da cooperação judicial, nos termos o art. 139, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, sabe-se que as movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não obteve êxito em demonstrar que a expedição de ofícios às instituições indicadas se revela útil para a satisfação do seu crédito. Cumpre ressaltar que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis à penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento da ação e realizar diligências desnecessárias. Em análise superficial dos autos, verifica-se que a Execução teve início em maio de 2021 e, ao que tudo indica, não se esgotaram todos os meios de buscas de bens passíveis de penhora. Agora, a Agravante pede a expedição de ofícios diversos, sem justificar com clareza o que pretende obter em cada um deles e tampouco demonstrar que há indícios de que os Executados possuam bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. A título de exemplo, a CNSEG é uma associação civil “que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização” e, portanto, não tem qualquer informação acerca de ativos financeiros. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não é capaz de auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Quanto às Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud incluindo as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. SISBAJUD. EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS DO CREDOR. ONERAÇÃO DO JUÍZO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO JUDICIÁRIO. SISTEMAS DISPONÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O processo de execução visa à satisfação do credor e, com esta finalidade, os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. 2. As Fintechs ou Startups financeiras estão compreendidas na base de dados do SISBAJUD, não havendo razoabilidade e utilidade de a pesquisa ser efetuada por meio de expedição de ofícios, sem que se demonstre a mínima efetividade na medida, o que, a rigor, também interfere na duração razoável do processo (TJDFT, Acórdão 1349249, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, 4a Turma Cível, publ Pje em 30/06/21), e onera demasiadamente o juízo, sobretudo considerando-se que é, precipuamente, ônus do devedor diligenciar para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, e todas as diligências afetas ao Judiciário, por meio da utilização dos sistemas disponíveis, têm sido realizadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1386346, 07190532220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é autarquia de natureza especial, que atua em todo o território nacional na fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades. Logo, não tem a atribuição de fornecer dados relacionados a ativos financeiros e bens. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, a priori, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora